Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-94.2022.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800116-94.2022.8.14.9100

APELANTE: JHONATAN FREITAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, DO CP). CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a qualificadora do concurso de pessoas; e (ii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do concurso de pessoas restou devidamente comprovada, diante do conjunto probatório harmônico formado por depoimentos testemunhais colhidos em juízo e elementos informativos corroborados, evidenciando a atuação conjunta dos agentes na subtração e ocultação do bem.

4. A versão apresentada em juízo pelo apelante, no sentido de ter agido isoladamente, mostra-se dissociada das demais provas dos autos, inclusive de suas próprias declarações prestadas na fase inquisitorial.

5. Os elementos informativos colhidos na fase investigativa podem ser valorados quando corroborados por prova judicializada, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

6. Demonstrado o vínculo subjetivo e a comunhão de esforços entre os agentes, é devida a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, sendo desnecessária a execução simultânea de todos os atos nucleares.

7. Quanto à dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua incidência não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e na jurisprudência do STF (Tema 158).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto se configura quando demonstrada a atuação conjunta e a comunhão de esforços entre os agentes, ainda que não haja execução simultânea de todos os atos. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos legais relevantes
: art. 155, §4º, IV, do Código Penal; arts. 59, 65, III, “d”, e 68 do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp nº 2034462/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe 14/03/2023; REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 08/06/2012; RE nº 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 05/06/2009; TJPA, Apelação Criminal nº 0000601-02.2017.8.14.0048, Rel. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, julgado em 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Jhonatan Freitas do Nascimento
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia
, (ID 27335607), no dia 16/02/2020, por volta das 16h, no Distrito de Monte Dourado / PA, Jhonatan Freitas do Nascimento, ora apelante, Letícia da Silva Amaral e Marlon Ferreira do Nascimento, em unidade de desígnios e com intenção de subtrair, furtaram uma motocicleta Honda CG 150, cor preta, de propriedade da vítima Dielson dos Reis, que se encontrava em uma oficina mecânica para conserto.

Consta que o responsável pela oficina, conhecido pelo apelido de “Nenem”, informou o ofendido acerca da subtração do veículo, relatando, ainda, que teria visto a motocicleta na estrada, em direção à comunidade São Miguel.

Após a comunicação do fato à autoridade policial, foram realizadas diligências que resultaram na localização de Marlon Ferreira do Nascimento, o qual confessou a prática delitiva, indicou os demais envolvidos e informou o local onde o veículo estava escondido, sendo este posteriormente recuperado.

A peça acusatória aponta que a autoria e a materialidade estão amparadas pelos depoimentos colhidos, pelo auto de apreensão e pelas confissões dos envolvidos, os quais admitiram ter decidido subtrair o bem ao avistá-lo no local.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Em ID 27335608, recebida a denúncia em 06/10/2021;

Em ID 27335721, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/02/2023;

Na
sentença
, ID 27335227, o Magistrado

julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Em
razões recursais
(27335796),

requer a defesa a desclassificação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas para o de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), sob o argumento de ausência de provas da participação de outros agentes e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de
contrarrazões
(27335800), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior (ID 29568743), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e pelo seu
improvimento
, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS

A defesa sustenta que a qualificadora do concurso de agentes, prevista no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, deve ser afastada, sob o argumento de que a instrução processual não teria comprovado a participação de terceiros na ação delitiva.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

Isso porque o conjunto probatório, analisado de forma harmônica e à luz do contraditório judicial, evidencia que a subtração não foi praticada de maneira isolada pelo apelante, mas sim em concurso com outros agente, o que se extrai das circunstâncias do fato e dos elementos coligidos nos autos, os quais convergem no sentido da atuação conjunta na empreitada criminosa.

Em juízo, (ID 27335709 a ID 27335712), o investigador
Emerson de Melo Borges
declarou que, no dia dos fatos, a vítima compareceu à delegacia relatando o furto de sua motocicleta, deixada em uma oficina mecânica. Após a comunicação, a equipe policial realizou diligências e obteve informações de que um veículo com características semelhantes teria sido avistado em direção à zona rural do município, especificamente na Comunidade Nova Vida. No local, constatou-se que os suspeitos já haviam sido localizados por outro policial e confessado a prática delitiva. Após a continuidade das diligências, o veículo furtado foi recuperado, mediante indicação do local onde se encontrava ocultado.

No mesmo sentido, a testemunha
Antônio Nicolino de Souza
(ID 27335714 a ID 27335716) afirmou em juízo que tomou conhecimento do fato por intermédio de outro policial. Informou que a vítima o acompanhou nas diligências realizadas, ocasião em que os suspeitos foram localizados e abordados, sendo constatado que se encontravam juntos. Relatou, ainda, que os envolvidos confessaram a prática do delito e indicaram o local onde a motocicleta havia sido ocultada, possibilitando sua recuperação.

É certo que, em juízo, o apelante buscou atribuir a si, exclusivamente, a execução do furto, afirmando que teria agido sozinho e que os demais apenas o acompanhavam em deslocamento para um sítio. Ocorre que essa versão judicial se mostra isolada e em desacordo com os demais elementos constantes dos autos.

Em sede policial, (ID 27335600 – fls. 22), o próprio apelante narrou versão substancialmente diversa, afirmando que ele e
Marlon
perceberam a presença de outras motocicletas no local e
combinaram furtar uma delas
. Relatou, ainda, que utilizou a chave de outra motocicleta na ignição da moto subtraída, que ele e Marlon a empurraram até fazê-la funcionar, e que, em determinado trecho, houve troca de condução do veículo furtado. Também descreveu a participação de
Letícia
no contexto fático, afirmando que ela acompanhou o grupo durante a empreitada.

A corré
Letícia da Silva Amaral
, igualmente em sede policial, (ID 27335601), confirmou a dinâmica conjunta, relatando que os três se dirigiram ao pátio da oficina, que a motocicleta foi subtraída naquele contexto comum e que todos seguiram até a comunidade Nova Vida, onde o bem ficou escondido. De igual modo,
Marlon Ferreira do Nascimento
afirmou, na fase inquisitorial, (ID 27335600 – fls. 15), que o apelante utilizou a chave da moto de seu pai na ignição do veículo subtraído, que ambos concorreram para a subtração e que, em momento posterior, passaram a alternar a condução das motocicletas.

Embora os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, por si sós, não bastem para amparar decreto condenatório, é perfeitamente possível a sua utilização quando corroborados por prova judicializada, como ocorreu na espécie. Aqui, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram no caso confirmam que os envolvidos foram encontrados juntos, confessaram o delito e conduziram os agentes ao local em que a motocicleta estava escondida. A prova produzida sob contraditório, portanto, não desautoriza os dados colhidos na investigação, antes os reforça.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie,
inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (Grifei)

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0000601-02.2017.8.14.0048

ORIGEM: SALINÓPOLIS – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADO: YURI DE SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - A necessidade de perícia para reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, substituível por outros meios probatórios apenas em casos excepcionais, não observada no caso concreto. 2 - Qualificadora de escalada não reconhecida por insuficiência de provas concretas, além de meras especulações. 3 -
Concurso de pessoas confirmado pelo contexto probatório, incluindo confissão extrajudicial e testemunhos de acusação, autorizando o reconhecimento desta qualificadora
. 4 - Pena definitiva fixada em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, ajustada com base nas qualificadoras parcialmente reconhecidas e ausência de agravantes na dosimetria.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006010220178140048 22417022, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Acresce que a tese defensiva de atuação isolada não veio acompanhada de nenhum elemento concreto idôneo capaz de infirmar a narrativa acusatória. Ao contrário, ela destoa não apenas da versão anteriormente apresentada pelo próprio apelante, mas também das declarações prestadas pelos demais envolvidos e das informações fornecidas pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Nesse contexto, a prova dos autos evidencia vínculo subjetivo e comunhão de esforços entre os agentes para a prática da subtração e para a ocultação do bem, circunstâncias suficientes à incidência da qualificadora do concurso de pessoas. Não se exige, para tanto, a execução simultânea de todos os atos nucleares por cada envolvido, bastando que a atuação conjunta revele adesão consciente ao resultado criminoso, como ocorreu no caso.

Assim, deve ser mantida a condenação pelo crime de
furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas
, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) para conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, argumentando que a Súmula 231 do STJ estaria superada.

O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a incidência da atenuante da confissão, porém deixou de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal de 02 (dois) anos, em estrita observância ao entendimento sumulado.

A decisão está correta e não merece reparos.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Este é o teor da
Súmula 231 do STJ
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C .C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES . MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART . 12, CAPUT, DA LEI N.º 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS . OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4 .º, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.
2 . O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art . 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4 .º, da Lei n.º 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n .º 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art . 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida. 6 . Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão . Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

(STJ - REsp: 1117068 PR 2009/0091762-6, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/06/2012 RSSTJ vol . 43 p. 501)

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158), sacramentou a questão:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade . Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade
. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima . Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido.
Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal .

(STF - RE: 597270 RS, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009) (Grifei)

Dessa forma, embora a confissão do apelante tenha sido reconhecida, sua aplicação não pode resultar na fixação da pena aquém do piso legal previsto para o furto qualificado.

Assim,
nego provimento
ao pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026